Tribunal: TJSP
Processo: 1122546-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão do autor de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora – Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98 que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão do autor de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora – Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho por força do contrato originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio ou a valor de mensalidade – Plano de saúde reestruturado sem distinção entre empregados ativos e inativos – Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano – Entendimento firmado pelo C. STJ nos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034 ) – Legalidade do novo modelo de custeio por faixa etária – Sentença de improcedência da ação, mantida.

SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios
Arbitramento mediante aplicação de percentual (20%) do valor atualizado da causa – Pretensão a que sejam reduzidos – Possibilidade – Sentença que julga improcedente ação de obrigação de fazer, sem comando condenatório – Pretensão de que se reduza o valor da verba – Valor da causa que não se apresenta expressivo, diante do conteúdo econômico da pretensão – Verba que não resulta excessiva, e que foi fixada no percentual máximo, a não permitir a elevação imposta pelo § 11 do art. 20 do CPC – Sentença mantida.

Apelação não provida.